Tribunal: TJDFT
Processo: 0720295-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA IRREGULAR. TRATAMENTO ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA INDISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela administradora do plano de saúde e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que as rés restabeleçam o plano de saúde da autora, mediante o pagamento das mensalidades.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em aferir se foi lícita a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde da autora.
III. Razões de decidir
3. Há responsabilidade da operadora e da administradora do plano de saúde quanto ao dano da negativa de cobertura ou cancelamento, visto que integram a mesma cadeia de consumo.
4. A proibição de denúncia unilateral dos contratos de plano de saúde não se estende aos contratos coletivos, uma vez que a norma inserta no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Por sua vez, dispõe o art. 23 da Resolução Normativa ANS n. 557/2022 que, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura devem também constar do contrato celebrado entre as partes.
5. A legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condicionam a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo à prévia notificação do beneficiário com antecedência mínima de 60 dias, sendo nula a cláusula contratual que dispense tal formalidade, por configurar desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, art. 51, IV e § 1o, I e II).
6. A comunicação do beneficiário sobre a resilição de contrato de plano de saúde em prazo inferior a 60 (sessenta) dias de antecedência é ilegal e obsta a interrupção da prestação de serviços pela operadora de plano de saúde.
7. É vedado à operadora de plano de saúde resilir unilateralmente contrato de plano de saúde durante o tratamento de beneficiário com transtornos de desenvolvimento (Tema Repetitivo n. 1.082 do STJ), quando evidenciado que a interrupção do tratamento poderá comprometer a incolumidade física e psíquica do paciente.
IV. Dispositivo
8. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 265 e art. 421. CDC, art. 7o, parágrafo único; art. 20 e 25; art. 51. Resolução CONSU 19/1999. Resolução Normativa ANS n. 557/2022, arts. 10, 14 e 23. Resolução Normativa ANS n. 195/2009, art. 17. Resolução Normativa ANS n. 455/2020. Resolução CONSU n. 19/1999.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: Tema Repetitivo 1.082; STJ, AgInt no REsp n. 2.097.923/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/12/2023; STJ, REsp n. 1.695.781/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/11/2017; STJ, AgInt no REsp n. 1.982.114/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29/8/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.791.560/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 1/6/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 885.463/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 9/3/2017; STJ, REsp n. 1.846.123/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22/6/2022; STJ, AgInt no REsp 1.610.337/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/03/2017.
TJDFT, APC 0703929-30.2020.8.07.0001, Rel. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 10/3/2022; TJDFT, APC 0701143-07.2020.8.07.0003, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 18/8/2021; TJDFT, APC 0723697-39.2020.8.07.0001, Rel. Desembargadora Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 24/3/2021; TJDFT, APC 0717657-02.2024.8.07.0001, Rel. Desembargador Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, j. 18/06/2025; TJDFT, APC 2016.01.1.097210-9, Rel. Desembargador Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 11/10/2017; TJDFT, APC 0708325-85.2023.8.07.0020, Rel. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21/02/2024; TJDFT, APC 0744876-58.2022.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 15/02/2024; TJDFT, APC 0704237-70.2024.8.07.0019, Rel. Desembargador Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12/03/2025; TJDFT, APC 0712715-06.2024.8.07.0007, Rel. Desembargador Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23/04/2025.